Tribunal: TJSP
Processo: 2132019-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000552754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2132019-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
PAULO SERGIO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Concederam em definitivo a ordem impetrada, ratificando-se a liminar
antes concedida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2132019-38.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
2/4
Habeas Corpus no 2132019-38.2020.8.26.0000
Impetrante: Luciana Ângelo Almeida Santos
Impetrado: Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Araçatuba -
SP
Paciente: Paulo Sérgio Moreira
Voto no 13.820
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Fiança fixada em primeiro
grau - Liminar deferida para conceder a liberdade provisória
independentemente do recolhimento da fiança - Ordem
concedida com ratificação da liminar.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora Pública,
Doutora Luciana Ângelo Almeida Santos, em favor de Paulo Sérgio Moreira,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Araçatuba - SP, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que, preso em flagrante pela suposta
prática do crime de furto qualificado tentado, a autoridade apontada como coatora
concedeu-lhe a liberdade provisória, mas condicionada ao pagamento de fiança
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de outras condições.
Argumenta que se a decisão judicial considerou não estarem
presentes os requisitos da prisão preventiva, que persiste sem previsão legal para
tanto, trata-se de prisão cautelar atípica e, portanto, ilegal.
Destaca que, se o Juiz arbitrar fiança, ou mantiver a decisão
da autoridade policial, exara decisão que tem a natureza jurídica de concessão
de liberdade provisória, sendo um contrassenso que a pessoa não seja
imediatamente solta.
Nesse passo, indica que sendo imposta qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2132019-38.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
3/4
medida cautelar conjuntamente com a liberdade provisória, o raciocínio esposado
fica ainda mais claro: se o juiz, por exemplo, determinar o comparecimento
mensal em juízo, a pessoa será imediatamente solta.
Apenas se não comparecer em juízo regularmente é que os
autos tornarão conclusos para que o Juiz verifique a necessidade de adequação
da medida, reforço ou, em último caso, decretação da prisão, com base no artigo
312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Menciona, por fim, que se o paciente não efetuou o
pagamento da fiança até agora, presume-se ser hipossuficiente econômico, tanto
que assistido pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 134, c.c. o artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, o que demonstra a completa escassez de
recursos financeiros para satisfazer o pagamento do valor determinado.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente seja colocado em liberdade provisória, independentemente do
pagamento da fiança, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Deferida
a
liminar
(fls.
93/96),
foram
prestadas
as
informações, com documentos (fls. 100/101 e 102/113), tendo a Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado pela denegação da ordem, com reversão da
liminar concedida (fls. 117/121).
É o relatório.
A ordem deve ser deferida, com ratificação da liminar.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora (fls. 100/101), o paciente foi preso em flagrante no dia
13/06/2020 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e
IV, do Código Penal (fls. 107/109) e, por ocasião da audiência de custódia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2132019-38.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
4/4
realizada no mesmo dia, foi deferida a liberdade provisória, condicionada ao
pagamento de fiança, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), além de medidas
cautelares diversas da prisão, conforme se depreende dos documentos de fls.
110/113.
Contudo, respeitada a compreensão diversa do Juiz a quo, a
própria decisão recorrida reconheceu a ausência dos pressupostos da custódia
cautelar, ao apontar que o crime em tela não foi praticado com violência ou grave
ameaça à pessoa, bem como considerada a pena cominada em abstrato, já que
o paciente poderá ser beneficiado com a aplicação dos substitutivos penais e o
regime prisional mais brando, destacando, ademais, que "A reincidência ou maus
antecedentes, por si sós, não são óbices à liberdade provisória" (fl. 88).
Sendo assim, considerando, ainda, que o paciente é assistido
pela Defensoria Pública e, apesar de ter declarado que possui ocupação lícita
como pintor, recebe a quantia de R$ 1.200,00 (mil duzentos reais) por mês para
prover o sustento de sua mulher e de duas filhas menores (fl. 20), quadro este a
indicar que não tem mesmo condições de arcar com o valor arbitrado a título de
fiança sem prejuízo do próprio sustento, entendo suficiente apenas a manutenção
das condições já impostas pelo Magistrado de origem e indicadas a fl. 94, último
parágrafo, além do compromisso de comparecimento a todos os atos do
processo, como decidido no despacho liminar.
Ante o exposto, concede-se em definitivo a ordem impetrada,
ratificando-se a liminar antes concedida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator